Tribunal: TJDFT
Processo: 0720272-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA. DISTINGUSHING. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O acórdão foi claro e coerente ao afastar a condenação em danos morais, ressaltando que descabe tal condenação em face da recusa de tratamento domiciliar pois decorreria de interpretação restritiva de cláusula contratual, ou de forma extensiva, de mero inadimplemento contratual.
3. A existência de jurisprudência divergente do entendimento apresentado pelo acórdão somente é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil, pois após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recursar a sua aplicação, aplicando o instituto do distinguishing.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.